Tribunal: STF
Processo: ARE 1592534
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):

Ementa: penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Alegações de nulidade do inquérito policial e cerceamento de defesa. Indeferimento da oitiva de testemunha. Incabível. Manutenção das qualificadoras. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Princípio do in dubio pro societate. Recurso desprovido. I – Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, desde que existam elementos probatórios autônomos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para embasar a acusação (PRELIMINAR REJEITADA). II – O indeferimento da oitiva de testemunha não localizada, cuja contribuição não se mostra essencial para a formação do juízo de pronúncia, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando permanece a possibilidade de sua oitiva em plenário (PRELIMINAR REJEITADA). III - Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate. IV – Não há que se falar em exclusão das qualificadoras se, existente nos autos indícios de suas ocorrências, as quais só podem ser excluídas, acaso fossem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do tribunal do Júri, juiz natural pata julgar os crimes dolosos V - Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do crime e das qualificadoras. Recurso desprovido. Unanimidade.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente ALVIMAR DIAS FILHO foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, (art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal) (Doc. 10).
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (Doc. 15).
O recorrente opôs Embargos de Declaração(Doc.18), os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem(Doc. 21).
Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de violação ao art. 5º, LVI, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 24).
Nas razões recursais, aduz que “O acórdão recorrido admitiu depoimentos colhidos em inquérito policial sem a presença nem a assinatura da autoridade policial competente, tal como reconhecido na própria decisão”(Doc. 24, fl. 2).
Sustenta, ainda, que “A defesa indicou, desde a resposta à acusação, a oitiva de Edson Martins Miranda; após duas tentativas malsucedidas via carta precatória, requereu-se nova diligência apresentando endereço atualizado, o que foi negado sob pretexto de pretensa irrelevância e de possível oitiva em plenário do Júri”(Doc. 24, fl. 2).
Enfatiza que, “O Tribunal manteve as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima baseando-se essencialmente em declarações policiais, não confirmadas em juízo, contrariando o art. 5.º, LIV, bem como o postulado da soberania dos veredictos do Júri (art. 5.º, XXXVIII), pois a decisão de pronúncia deve respeitar limites mínimos de confiabilidade probatória”(Doc. 24, fl. 3).
Afirma que “admissibilidade de prova ilícita e o alcance das garantias do contraditório e da ampla defesa. Não há necessidade de interpretação prévia de norma infraconstitucional para o deslinde da questão, atraindo a competência do STF (art. 102, III, “a”)”(Doc. 24, fl. 3).
Requer, assim, o provimento do recurso para (Doc. 24):

a) Declarar a nulidade dos depoimentos colhidos sem autoridade policial e, por arrastamento, dos atos processuais que deles derivaram, com a consequente cassação do acórdão recorrido e da decisão de pronúncia; ou, subsidiariamente,
 b) Reconhecer o cerceamento de defesa, anulando-se a pronúncia para que seja ouvida a testemunha defensiva; ou, ainda,
 c) Afastar as qualificadoras do art. 121 §2.º, I e IV, do Código Penal, permitindo o prosseguimento da ação apenas quanto ao homicídio simples.

O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. No mais, o inadmitiu por falta de “prequestionamento, circunstância que atrai a incidência das Súmulas/STF n. 282 e 356“(Doc. 28).
No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência de referidos óbices processuais. (Doc. 30)
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 23), o qual não foi conhecido pelo Juízo a quo. Houve a interposição de Agravo (Doc. 30), que por sua vez, foi inadmitido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 59). 
A parte interpôs, ainda, Agravo Regimental (Doc. 66), tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento (Doc. 71).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 1): 

II – REPERCUSSÃO GERAL 

A matéria versa sobre a validade de prova obtida em violação aos direitos fundamentais e sobre os limites da ampla defesa no procedimento do Tribunal do Júri, temas que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e atingem inúmeros feitos penais em âmbito nacional, justificando o reconhecimento da repercussão geral (art. 1.035, §1.º, do CPC).

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, a Corte estadual afastou as nulidades apontadas pela defesa do réu e manteve a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 15): 

[...]
De início, no tocante a alegação preliminar de nulidade do inquérito policial para fundamentar a decisão de pronúncia, eis que presidido sem autoridade policial competente, tenho que imerecedora de prospero, haja vista a pronúncia não exigir certeza plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme disposto no artigo 413 do CPP. Além disso, corroborado o inquérito policial por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como depoimentos testemunhais e laudo pericial, razão pela qual se lha rejeito a respectiva preliminar.
 Ademais, conforme entendimento consolidado, eventuais irregularidades na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ação penal, salvo se constituírem o único elemento de prova da denúncia – o que não é o caso dos autos. 
Assim, o Código de Processo Penal permite que a denúncia seja oferecida com base em outros elementos, inclusive depoimentos colhidos em juízo. No presente caso, há prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, corroborando os indícios de autoria e materialidade, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.
 De igual forma, impossível também o acolhimento de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Edson Martins Miranda, haja vista constar nos autos a realização de diversas tentativas de intimação da referida testemunha, todas frustradas, fundamentando o juízo de base a negativa de novo pedido de diligência, entendimento o qual ratifico, por tratar-se, na verdade, de manobra protelatória, uma vez que a testemunha poderá ser ouvida na sessão plenária do Júri.
Outrossim, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a produção de todas as provas para um juízo definitivo de condenação. Logo, não há qualquer prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual não se verifica cerceamento de defesa.
 No mérito, tenho que bastante a autorizar a pronúncia nos termos em que prolatado pelo juízo de base, notadamente quando dele a se colher inquestionavelmente comprovada a materialidade delitiva, a teor do constante no Boletim de Ocorrência, Termo de apresentação e apreensão ( ID 75540466 - Pág.14) e Certidão de óbito (ID 75540466 - Pág. 15), bem como demonstrados os suficientes indícios de autoria, fincado na prova testemunhal.
[...]
Com efeito, constitui-se a fase pronunciativa mero juízo de admissibilidade e por isso mesmo, se lhe permitido afastar a apreciação das qualificadoras pelo Júri, tão-somente se plenamente extreme de dúvidas despontar a sua não incidência, afora isso, em restando, por menor que seja a possibilidade de sua ocorrência, defeso ao juízo subtrair do tribunal leigo a sua análise.
 Ademais, em cediço sendo, que em se constituindo a decisão de pronúncia, por sua natureza, etapa de encerramento da primeira fase do rito escalonado para os crimes dolosos contra a vida, predominante, pois, o princípio in dubio pro societate, consagrado na máxima de que a dúvida não favorece ao réu, em contrapartida ao que ocorre no julgamento daqueles da competência do juízo comum.
 Bem por isso, é que ratifico os termos da decisão de pronúncia, pelos seus próprios fundamentos.

No que se refere à alegada nulidade dos depoimentos prestados em juízo, o Tribunal de origem concluiu pela validade do ato, haja vista que (Doc. 15, fls. 11-12):

 “ao contrário do que alega a defesa, de que se baseado a decisão do juízo de base apenas em provas colhidas em sede policial, não corroboradas em juízo, de se destacarem os depoimentos prestados por Adriana de Cássia Morais e Márcia Regina souza, vizinhas da companheira do ofendido, as quais apontaram o recorrente como autor das facadas na vítima, Márcia Regina, narrou que Leonice, esposa da vítima, correu até a sua casa que ficava próximo de onde morava no momento do crime, afirmando que havia sido o recorrente o autor das facadas em seu companheiro, que ele entrou sem dizer nada em sua residência, apenas agredindo a vítima, bem como presenciou o momento em que o acusado saiu correndo da casa da vítima. Tudo isso em perfeito alinho com o depoimento do acusado prestado em sede judicial, o qual afirmou que entrou na casa de sua ex-esposa já portando uma faca, haja vista o medo que possuía da vítima por ser ex-presidiário, mas que na ocasião apenas se defendido do ofendido. Nesse sentido, têm-se que esses elementos não se limitam a meras conjecturas ou boatos, mas configuram indícios concretos que justificam sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri”.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.
Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), o que é vedado na via do apelo extremo. 
Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Acresça-se, por fim, que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, também seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1550583 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-07-2025  PUBLIC 02-07-2025) (grifo nosso)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1474407 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-06-2024  PUBLIC 14-06-2024) (grifo nosso)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente